Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA TESTEMUNHA. PRESCINDIBILIDADE DE IMAGENS DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa alega insuficiência probatória pela ausência de imagens do circuito interno, atipicidade da corrupção de menores e, subsidiariamente, impugna a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova testemunhal supre a ausência de imagens de circuito interno para a comprovação da autoria e materialidade do furto; (ii) verificar a necessidade de prova da efetiva corrupção da vítima menor de 18 anos para a configuração do delito do art. 244-B do ECA; e (iii) examinar se inquéritos policiais e ações penais em curso, ou fundamentação genérica, são idôneos para valorar negativamente a conduta social do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), inexistindo hierarquia entre provas. A ausência de imagens de segurança não conduz à absolvição quando a autoria é comprovada por prova testemunhal coesa e harmônica, ratificada em juízo, confirmando o modus operandi e a comunhão de esforços entre os agentes.
4. A Teoria do Domínio do Fato permite a responsabilização do coautor que, embora não realize o verbo núcleo do tipo (subtrair), presta auxílio moral ou material relevante, como a vigilância e a fuga, demonstrando liame subjetivo.
5. O crime de corrupção de menores é de natureza formal. Conforme a Súmula 500 do STJ, a sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática da infração penal em companhia deste.
6. A vetorial da conduta social refere-se ao comportamento do agente na comunidade e na família, não se confundindo com antecedentes criminais. Fundamentação genérica ("conduta não ajustada") ou baseada em inquéritos e ações em curso viola a Súmula 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência, impondo-se o afastamento da negativação.
7. O afastamento de circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base (Tema Repetitivo 1.214 do STJ).
8. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de imagens de circuito interno de segurança não impede a condenação por furto quando a autoria delitiva é comprovada por outros meios de prova, notadamente a testemunhal. 2. A configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500/STJ). 3. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ), bem como fundamentação genérica para desvalorar a conduta social."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 70, 155, § 4o, IV; CPP, arts. 155, 239; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 500; STJ, Tema Repetitivo 1.214; TJDFT, Acórdão 1786370, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão 1993519, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.04.2025.